Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-74.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000787-74.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE, JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR

APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS VIDAL

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO CARACAS DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a purgação da mora e extinguindo o feito com resolução do mérito, condenando o credor fiduciário ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao deixar de exigir a atualização monetária do valor da dívida entre a data da propositura da ação e o efetivo depósito judicial, considerado válido para fins de purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a suficiência do depósito do valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, para fins de purgação da mora.

4. A ausência de atualização posterior ao ajuizamento da ação não inviabiliza a purgação, conforme expressamente consignado na decisão colegiada.

5. Inexiste omissão, contradição ou erro material, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8000787-74.2019.8.05.0077
, em que figuram como Embargante
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

e Embargad
a

ALESSANDRO DOS SANTOS VIDAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2